Tribunal: STJ
Processo: 5011452-95.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868646 - RS (2025/0066559-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAICON PINTO MACHADO
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA E DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. ELEMENTARES
NÃO CARACTERIZADAS. PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES
DE DECIDIR.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 6eca33a8-2637-4311-ab28-d66458d28bd2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868646 - RS (2025/0066559-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAICON PINTO MACHADO
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA E DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. ELEMENTARES
NÃO CARACTERIZADAS. PARECER DO MPF ADOTADO COMO RAZÕES
DE DECIDIR.
Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Maicon Pinto Machado
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial
por eles interposto (fls. 349/350).
Sustenta o agravante que se denota no agravo em recurso especial, que todos
os argumentos da r. decisão que negou soerguimento ao recurso especial foram
debatidos, ainda, de forma isolada, apresentando argumentos em todos os pontos, uma
[...]
vez que as matérias foram pré-questionadas anteriormente.
Ademais, houve a
impugnação de forma específica de todos os pontos em discordância, de forma
pormenorizada, afastando o argumento de que houveram alegações genéricas, não
havendo o ímpeto de analisar questões de mérito, o que sabido, incompatível no
. [...]
presente grau, mas reavendo a norma ao fato concreto
Nesse sentido, a conclusão
pela possibilidade de absolvição pela aplicação da norma do
do CPP (
art. 386, inciso VII,
, em relação ao delito de tráfico de drogas, não demanda a necessidade
Súmula 7/STJ)
do revolvimento de matéria fático-probatória, sendo desnecessário o reexame de provas
(fls. 358/359).
para que se conheça as questões ventiladas no apelo
Documento eletrônico VDA51732077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:22
Código de Controle do Documento: 2b250236-2d5d-469c-94c1-4e3c66f128ae

Ao final da peça recursal, requer seja reconsiderada a r. decisão monocrática
ou provido o presente agravo regimental para conhecer o recurso especial para os fins
(fl. 361).
postulados
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento da insurgência. (fls.
378/383).
Instado a manifestar-se (fl. 385), o agravado apresentou contrarrazões às fls.
397/399.
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade. Quanto ao recurso
especial em si, tenho que prospera a tese apresentada pelo agravante.
Com efeito, pelos percucientes fundamentos, aos quais nada tenho a
acrescentar, adoto como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal,
exarado pelo Subprocurador-Geral da República Luciano Mariz Maia,
(fls. 381
ipsis litteris
/382 – grifo nosso):
[...]
No caso, houve combate aos óbices de inadmissibilidade, de maneira que
merece conhecimento o agravo em recurso especial, motivo pelo qual deve ser
No caso, possível é a avaliação da
apreciado o agravo em recurso especial.
classificação da conduta a partir das conclusões fáticas da origem. E, no ponto, tem
parcial razão o agravante.
O réu confessou a posse da droga, corroborando parcialmente a narrativa
dos policiais, não havendo que se falar, portanto, em absolvição completa
quanto aos tipos penais previstos na Lei n. 11.343/06.
Por outro lado, a dinâmica dos fatos admitidos na origem possibilita a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
Primeiramente, a denúncia não narra qualquer ato de tradição da droga
para terceira pessoa, limitando-se, única e exclusivamente, a narrar que a
pequena quantidade de entorpecente (11g de cocaína, em dez porções) foi
apreendida em seu veículo. Noto que, além disso, após a abordagem em via
pública, o réu e sua esposa franquearam à autoridade policial a entrada em sua
residência, onde nada foi localizado (e-STJ Fl. 8).
É certo que a manutenção da condenação por tráfico pelo TJRS está fincada
no depoimento dos policiais miltares, os quais afirmaram que o réu admitiu no
momento do flagrante que a droga era destinada à venda, mas o acusado nega
veemetemente a afirmação (e-STJ Fl. 133), de modo que inexiste visualização
material da traficância, que foi firmada apenas em alegada confissão informal, sem
qualquer garantia de observância da advertência do direito à não auto incriminação.
Trata-se, ademais, de réu primário e sem qualquer envolvimento anterior
com a vivência criminal violenta ou de traficância (há suspensão condicional
do processo por crime de trânsito, e-STJ Fl. 129).
Documento eletrônico VDA51732077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:22
Código de Controle do Documento: 2b250236-2d5d-469c-94c1-4e3c66f128ae

O que há, portanto, nos autos, é a comprovação certa de posse de drogas, não
se afigurando conclusiva de que era destinada a terceiros, devendo ensejar a
aplicação do princípio da presunção de inocência, ressaltando-se que se afigura
aberrante do sistema constitucional brasileiro a sugestão do TJRS de que, na
controvérsia entre as narrativas dos policiais e a do réu, deve prevalecer a primeira -
na verdade, da narrativa acusatória se exige maior standart probatório muito mais
qualificado, isto é, devem ser angariados em seu favor elementos de fato capazes de
concluir pela sua ocorrência para além de qualquer dúvida razoável.
[...]
Por fim, tendo em vista que o parágrafo único do artigo 243 da CF
menciona o perdimento de bens unicamente para o delito de tráfico de drogas,
não havendo previsão para o mero porte para consumo próprio, impõe-se a
restituição do veículo do réu apreendido quando do flagrante.
[...]
Em face do exposto,
ao agravo regimental para
do
dou provimento
conhecer
agravo para, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, dar provimento
ao recurso especial, a fim de desclassificar a conduta do agravante para aquela prevista
no art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente devolução do veículo apreendido na
prisão em flagrante.
Documento eletrônico VDA51732077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:22
Código de Controle do Documento: 2b250236-2d5d-469c-94c1-4e3c66f128ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.868.646 / RS
Número Registro: 2025/0066559-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50114529520218210010
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAICON PINTO MACHADO
ADVOGADO : ELTON SOARES - RS066067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAICON PINTO MACHADO
ADVOGADO : ELTON SOARES - RS066067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52623763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 93132727-e6b0-46a6-93a9-40e1b5d3ce36

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 93132727-e6b0-46a6-93a9-40e1b5d3ce36